Tribunal: TJMT
Processo: 0004415-21.2018.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004415-21.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS DE OLIVEIRA BERNARDO - CPF: 107.515.764-17 (APELANTE), ROSILENE CRISTINA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - DANO QUALIFICADO [GRAVE AMEAÇA], AMEAÇA E VIAS DE FATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO – INSUFCIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO DANO QUALIFICADO E AMEAÇA, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO DO DANO QUALIFICADO E AMEAÇA. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS E AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS - CRIME MATERIAL - EXAME PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE INDISPENSÁVEL - DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS - PERÍCIA NÃO REALIZADA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A FALTA DA PROVA TÉCNICA - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO - PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE –

CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E

EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA –

INTEGRAÇÃO DO CONCEITO DE CRIME –

FUNDAMENTO INIDÔNEO – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT – MOTIVOS – BANALIDADE –

REFERÊNCIA VAGA – NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - TRANSTORNOS SUPORTADOS - VALORAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA - ACÓRDÃO DO TJMT – NEGATIVAÇÕES AFASTADAS - EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E ALEGAÇÕES FINAIS -
INDENIZAÇÃO ÍNSITA - VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E READEQUADAS AS PENAS.

“Em relação ao reconhecimento do crime de dano, este Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende ser imprescindível a realização de exame pericial, a fim de atestar a materialidade do delito. Precedentes. 4. Agravo improvido.”
(TJMT, AgInt no HC 437.169/SC)

“Se o objeto danificado não foi periciado, e tampouco há explicação para a ausência da prova técnica, a absolvição do agente é impositiva.”
(TJMT, Ap nº 80478/2018)

A consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito analítico de crime, de modo que não constituem fundamento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade (STJ, HC 453169/RS; TJMT, Enunciado Criminal 12), enquanto a “banalidade da ação” não autoriza a negativação dos motivos do crime por se tratar de “
referências vagas e imprecisas a essa circunstância
” (TJMT, AP NU 0002557-96.2011.8.11.0064).

O fato da vítima ter sido obrigada a registrar boletim de ocorrência e suportado “
transtornos e angústias de toda ordem
” mostra-se genérico e abstrato, de modo que não autoriza a valoração negativa das consequências do crime (TJMT, N.U 0005437-90.2013.8.11.0064).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou orientação de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso do órgão ministerial no oferecimento da denúncia (AgRg no REsp nº 1688156/MS).

“
A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz
” (TJMT, Enunciado Criminal 14).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004415-21.2018.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

DOUGLAS DE OLIVEIRA BERNARDO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por DOUGLAS DE OLIVEIRA BERNARDO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE – nº 0004415-21.2018.8.11.0064), que o condenou por dano qualificado [grave ameaça], ameaça e vias de fato no âmbito doméstico a 9 (nove) meses de detenção e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, bem como a reparação de danos no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) – arts. 163, parágrafo único, I e 147, ambos do CP, art. 21 da Lei 3.688/1941

c/c a Lei nº 11.340/2006 - (ID 3756479).

O apelante sustenta: 1)

inexistiriam provas suficientes para a condenação dos crimes de dano qualificado e ameaça; 2) as circunstâncias judiciais seriam favoráveis; 3) inexistiria o dever de indenizar a vítima por ausência de contraditório e falta de prova.

Pede o provimento para que seja absolvido do dano qualificado e da ameaça. Subsidiariamente, reduzidas as penas corporais e afastada a reparação civil (ID 78877615).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID

78877621).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal — Violência Doméstica e Ameaça - sentença condenatória - irresignação defensiva; 1. Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas – Impossibilidade – Provas seguras e concretas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas; 2. Pretendida reforma da fase dosimétrica para patamar mais próximo do mínimo - impossibilidade – circunstancias judicias em partes são desfavoráveis ao recorrente, razão pela qual encontra-se justificada a elevação da pena; 3. Pretendida exclusão do valor atribuído a título de indenização – impossibilidade – Os danos psíquicos, relacionados com a dor, a perda e o sofrimento causados por este injusto penal é de difícil mensuração, portanto a fixação do valor mínimo é somente a busca de um meio justo de atenuar o sofrimento causado pela violência sofrida na condição de mulher – pela manutenção da decisum - Pelo desprovimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 83734497)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 12/2/2.017, durante a noite, na residência comum, localizada na Rua H, Lote 22, Quadra 40, Bairro Nova Conquista, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e golpes violentos, danificou, destruiu, deteriorou e inutilizou um liquidificador, um receptor de TV a cabo e a geladeira da residência da vítima Rosilene Cristina da Silva, com um murro, praticou vias de fato contra a companheira Rosilene Cristina da Silva; e, com uma faca e por palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Rosilene Cristina da Silva, conforme BOPM 2017.51715 de fls. 4/4v e declarações vitimarias de fls. 6/7. [...]

O Ministerio Público denuncia Douglas de Oliveira Bernardo como incurso nos arts. 61, II, “f”, 69, 147 e 163, § único, I, do CP e art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41. [...]

A condenação do denunciado nos danos materiais relacionados aos fatos, no valor de R$ 3.000,00 [...].
”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID 78877974)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]

DO CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL): [...]

A AUTORIA delitiva restou comprovada pelas declarações da vítima na fase extrajudicial e judicial.

Assim, observa-se que a vítima Rosilene Cristina da Silva narrou perante este Juízo que o acusado após tomar posse de uma faca, proferiu ameaças de morte contra a mesma, “in verbis”: [...]

Irrepreensíveis, portanto, os relatos trazidos pela vítima, não se verificando quaisquer divergências entre eles, ao contrário, têm-se narrativas que se completam. [...]

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações da vitima, uma vez que ela em todas as oportunidades foi ouvida, noticiou, com riqueza de detalhes, as ameaças que sofreu por parte de seu companheiro.

Frise-se, ainda, que a promessa de mal injusto e grave lançada pelo acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima. [...]

No mais, apesar de o acusado não ter admitido a prática delituosa que lhe é imputada nestes autos, observo que as provas contidas no processo demonstram sobejamente a autoria delitiva incidindo sobre ele.

Com esses fundamentos, observo que está perfeitamente configurado o delito capitulado na denúncia (Artigo 147 do Código Penal), uma vez que no feito existem provas satisfatórias e elucidativas acerca da materialidade e autoria do crime.

VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETO- LEI Nº 3.688/41): [...]

No que tange à AUTORIA delitiva, observo que está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

Frise-se, que há no feito comprovação da prática do crime de vias de fato, levando-se em consideração a narrativa da ofendida durante o Inquérito Policial.

Outrossim, a vítima ao prestar depoimento perante a autoridade judicial declarou expressamente que o acusado a lesionou desferindo-lhe um soco [...]

Ressalto que, existem de elementos convincentes nos autos, depoimentos lineares e uniformes, que comprovam a prática do crime de vias de fato, uma vez que a Ação Penal encontra-se lastreada de provas satisfatórias e elucidativas acerca da materialidade e autoria do crime.

DO CRIME DE DANO (ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL): [...]

Assim, no tocante à comprovação da autoria, evidente afigura-se sua constatação nos autos em questão, satisfatoriamente demonstrada pelos depoimentos da vítima, inclusive, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

As declarações da vítima em sede extrajudicial encontram-se encartadas ID 38801034 - Pág. 10/11, noticiando o crime de dano, sendo que tais declarações são uníssonas, sem divergências, repletas de detalhes, seguras, coerentes e encontram-se concatenadas com o depoimento prestado em Juízo.

Em Juízo, a vítima confirmou a ocorrência do crime de dano, senão vejamos o seu depoimento [...]

In casu, do conjunto probatório composto pelos depoimentos da vítima, deixa evidente que o acusado praticou o delito de dano qualificado descrito na denúncia, restando configurado o dolo, vez que o mesmo teve a nítida intenção de amedrontar a vítima e, para tanto, valeu-se de comportamento agressivo.

Ademais, provocou, com violência, destruição do liquidificador, ventilador e geladeira da vítima, conduta que se caracteriza penalmente como crime de dano, este qualificado pelo emprego de grave ameaça e violência contra pessoa, disposto no Artigo 163, parágrafo único, I, do Código Penal. [...]

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado DOUGLAS DE OLIVEIRA BERNARDO, pela prática das condutas criminosas descritas no Artigo 147, 163, parágrafo único, I, na forma do Artigo 69, todos do Código Penal, c/c Artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41), em observância ao disposto na Lei 11.340/2006. [...]

A seguir, passo à dosimetria da pena. [...]

DO CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL) [...]

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes o acusado não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação;

V - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

VI – As consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar a Boletim de Ocorrência e solicitar as medidas protetivas, situações que lhe causaram transtornos e angústias de toda ordem.

VII - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 15 (quinze) dias a pena do acusado.

Consigno que não existem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 02 (dois) meses de detenção. [...]

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 02 (dois) meses de detenção.

DA CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41) [...]

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o mesmo, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes o acusado não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que o acusado ofendeu a integridade física da vítima, sem qualquer motivação aparente, desferindo-lhe um soco na boca, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da mesma, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

VI – As consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar a Boletim de Ocorrência e solicitar as medidas protetivas, situações que lhe causaram transtornos e angústias de toda ordem.

VII - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 10 (dez) dias a pena do acusado.

Consigno que não existem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas.

Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples.

DO CRIME DE DANO (ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista é detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o mesmo, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes o acusado não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que o acusado com violência, danificou o ventilador, liquidificador e a geladeira da residência da vítima, sem nenhuma motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

VI – As consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar a Boletim de Ocorrência e solicitar as medidas protetivas, situações que lhe causaram transtornos e angústias de toda ordem.

VII - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 15 (quinze) dias a pena do acusado.

Consigno que não existem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 07 (sete) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 07 (sete) meses de detenção.

CONCURSO MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado DOUGLAS DE OLIVEIRA BERNARDO, a cumprir a pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses de detenção pelos crimes de ameaça e dano qualificado, previstos nos Artigos 147 e 163, parágrafo único, I, ambos do Código Penal e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato, prevista no Artigo 21 Lei das Contravenções Penais, em regime inicial aberto. [...]

Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983[1], bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso[2]..”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - ID 78877605)

Pois bem.

Em sede policial, foram ouvidos Rosilene Aparecida Vilela, vítima (ID 78877974) e o apelante (ID 78877974).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rosilene Aparecida Vilela, vítima (ID 78877989) e Auxiliadora Ferreira da Silva, mãe da vítima (ID 78877999).

O apelante, apesar de intimado, não compareceu à audiência de instrução, razão pela qual foi decretada sua revelia (ID 78877600).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a vítima e o apelante conviviam em união estável há 3 (três) anos (ID 78877974);

- a vítima Rosilene Aparecida Vilela, em ambas as fases da persecução penal, declarou que no dia dos fatos o apelante quebrou alguns objetos, quais sejam “liquidificador, receptor de tv a cabo, peças da geladeira”; foi agredida com um murro na boca; o apelante lhe ameaçou, ao segurar uma faca, verbalizando “
você vai pagar tudo que tá me fazendo, eu vou te matar
” (ID 78877974 e ID 78877989);

- o apelante, perante a autoridade policial, relatou que teve uma discussão com a vítima, porém nega ter praticado os crimes descritos na denúncia (ID 78877974).

Dito isso, vejamos.

O fato mencionado envolve a danificação de alguns objetos da residência da vítima (ID 78877974 e ID 78877989).

Nos crimes materiais, mostra-se indispensável o exame pericial para comprovação do dano, podendo ser suprido por prova testemunhal apenas na hipótese de desaparecimento dos vestígios, o que não se verifica no caso (CPP, arts. 158 e 167).

No caso, aplicável o seguinte entendimento do c. STJ:

“Em relação ao reconhecimento do crime de dano, este Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende ser imprescindível a realização de
exame pericial
, a fim de atestar a materialidade do delito. Precedentes. 4. Agravo improvido.”
(AgInt no HC 437.169/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 26.9.2018)

Nessa vertente, anotam-se julgados deste e. Tribunal:

“Se o objeto danificado não foi periciado, e tampouco há explicação para a ausência da prova técnica, a absolvição do agente é impositiva.”
(Ap nº 80478/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.11.2018)

“A teor do disposto nos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal, em se tratando de infração penal não-transeunte, que deixa vestígios materiais, é indispensável a realização de exame de corpo de delito, direto ou indireto, podendo ele ser suprido pela prova testemunhal unicamente no caso de ser impossível sua realização, por haverem desaparecido os vestígios. No caso concreto, nada há nos autos que demonstre a efetiva impossibilidade de realização da
perícia técnica
, por conseguinte, a prova testemunhal e as declarações da vítima, por si sós, não bastam para demonstrar a materialidade do crime de dano qualificado.”
(Ap 80460/2018 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 22.1.2019 - grifado)

Por efeito, imperativa a absolvição do apelante de dano qualificado, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Por sua vez, as declarações seguras e coerentes da vítima Rosilene Aparecida Vilela,
em ambas as fases da persecução penal
, demonstram a ocorrência da ameaça, que constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017)
.

O ato do apelante resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial, representou criminalmente e pediu medidas protetivas, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.2.2018).

Assim sendo, “
não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018)

Em relação às vias de fato,

as assertivas da vítima
Rosilene Aparecida Vilela
, no sentido de que foi agredida com um soco, não devem ser desprezadas, vez que o apelante, apesar de negar a prática delitiva, afirmou, na fase policial, que discutiu com a vítima.

No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram a ameaça, compreendendo meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, N.U 0000359-39.2016.8.11.0023, Primeira Câmara Criminal – 6.11.2018).

Adota-se julgado deste Tribunal:

“Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico, de modo que a condenação do apelado é medida que se impõe, máxime porque os depoimentos judiciais prestados pela vítima e pelo informante são firmes e coerentes no sentido de que o acusado efetivamente empregou violência física contra aquela, sem, contudo, causar-lhe lesões corporais.”
(AP nº 62096/2017 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli - 23.8.2017)

Nesse quadro, a condenação por vias de fato deve ser preservada.

Quanto à reparação civil, verifica-se que o órgão ministerial de primeiro grau formulou pedido expresso de reparação por danos na inicial acusatória (ID 78877974).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano. (AgRg no REsp 1834539/TO – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.10.2019)

A indenização decorrente da violência doméstica e familiar, afigura-se ínsito a sua própria condição de vítima, que
“está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp nº 1819504/MS - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 30.9.2019).

Noutro sentido, esta e. Câmara decidiu:

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...]”
(AP N.U 0006463-84.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2020).

Sendo assim, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser mantida

Em relação às dosimetrias das penas, o Juízo singular considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e consequências do crime.

Ocorre que a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito [conceito de crime] e não integram as circunstâncias judiciais (CP, art.59).

A respeito, o c. STJ assentou:

“[...]
a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016)
.” (HC nº 453.169/RS - Rel. Ministra Laurita Vaz, 17.6.2019)

A apontada “banalidade da ação” não autoriza a negativação dos motivos do crime por se tratar de “
referências vagas e imprecisas a essa circunstância
” (TJMT, AP NU 0002557-96.2011.8.11.0064 – Terceira Câmara Criminal – 12.12.2016).

O fato da vítima ter sido obrigada a registrar boletim de ocorrência e suportado “
transtornos e angústias de toda ordem
” não autoriza a valoração negativa das consequências do crime (TJMT, N.U 0005437-90.2013.8.11.0064 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 18.10.2018).

Por efeito, a depreciação da culpabilidade, dos motivos e consequências do crime devem ser afastadas.

Passam-se às análises das dosimetrias de cada crime.

Da ameaça:

Afastada a valoração negativa da culpabilidade, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante da violência doméstica, razão pela qual deve ser aplicada a fração paradigma de 1/6 (um sexto), conforme entendimento do c. STJ (HC 501160 / RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.6.2019).

Desse modo, a pena intermediária deve ser totalizada em 1 (mês) e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes, de modo que totaliza-se a pena final de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Das vias de fato:

Logo, afastadas as circunstâncias judiciais negativas, readéqua-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase, presente a agravante das relações domésticas (CP, art. 61, II, ‘f’), deve incidir a fração paradigma de 1/6 (um sexto), conforme entendimento do c. STJ (HC 501160 / RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.6.2019).

Ausentes circunstâncias atenuantes, redimensiona-se a pena provisória em 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Na terceira fase, não há causas de aumento a serem consideradas.

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Por força do concurso material entre o descumprimento de medidas protetivas e ameaça (CP, art. 69), torna-se definitiva a pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, mantido o regime aberto, segundo entendimento deste e. Tribunal:

“
De acordo com o disposto no art. 33, caput e § 2º, do Código Penal, o réu primário condenado à pena de detenção inferior a 4 anos poderá cumpri-la no regime inicial aberto.
” (Ap nº 130013/2014 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 3.2.2015)

Com essas considerações, recurso
conhecido e

PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver
DOUGLAS DE OLIVEIRA
de dano qualificado, nos termos do art. 386, II, do CPP, e readequar as penas para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021